Tribunal: TCU
Processo: 044.051/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1470/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.051/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aurenice Amorim dos Santos (XXX.296.211-XX); Loureci Fortes Pantaleao (XXX.848.319-XX); Luzia Ferreira Mendes (XXX.314.965-XX); Maria Cecilia Pereira de Castro (XXX.294.649-XX); Maria Regina Fragoso Santana (XXX.250.720-XX); Maria dos Anjos Silva Morais (XXX.690.493-XX); Nilza Maria Rivero (XXX.544.841-XX); Raimunda de Oliveira Ferreira (XXX.476.873-XX); Regina Brito Queiroz Carvalho (XXX.499.595-XX); Teresinha Santana da Costa (XXX.237.023-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.